Tribunal: STF
Processo: Ext 655
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA: - Extradição.
          Estando  cumpridas todas  as  exigencias dos  artigos  80 e
seguintes  da Lei  n.  6.815, de  19.8.1980,  modificada pela  Lei n.
6.964, de 9.12.1981, bem como do Tratado de Extradição Brasil-Italia,
não  ocorrendo qualquer dos fatos impeditivos previstos no art. 77 da
mesma  lei, e mostrando-se improcedentes as alegações da defesa, e de
se deferir o pedido de extradição.